Tribunal: CARF
Processo: 13896.901640/2016-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/10/2013
PIS/COFINS. DIREITO CREDITO ́RIO. O^NUS PROBATO ́RIO DO POSTULANTE. RETIFICAC ̧A~O DE DCTF. INSUFICIE^NCIA. NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. IMPROCEDENTE
Nos processos derivados de pedidos de ressarcimento e declarac ̧a~o de compensac ̧a~o, a comprovac ̧a~o do direito credito ́rio incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos elementos probato ́rios suficientes para demonstrar a existe^ncia, certeza e liquidez do cre ́dito pleiteado. A mera retificac ̧a~o de DCTF na~o e ́ suficiente para esta demonstrac ̧a~o, a qual deve ser realizada mediante documentos fiscais e conta ́beis. Não procede o pedido de nulidade do Despacho Decisório sem os elementos constantes no art. 59 do Decreto no 70.235/1972.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.901640/2016-19
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.886 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/10/2013
PIS/COFINS.
DIREITO
CREDIT

DO DESPACHO DECISÓRIO. IMPROCEDENTE

Decisório sem os elementos constantes no art. 59 do Decreto no 70.235/1972.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 9303-010.866, de 15 de
outubro de 2020, prolatado no julgamento do processo 13896.900042/2014-61, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.901640/2016-19
Fl. 899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.886 - CSRF/3a Turma
Processo no 13896.901640/2016-19

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte em face do Acórdão
proferido pelo colegiado a quo, que por unanimidade de votos negou provimento ao Recurso
Voluntário.
A decisão recorrida ficou assim ementada:

SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
[...]

deve carrear aos autos elementos proba

Por intermédio do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial, o
Presidente de Câmara competente deu seguimento ao recurso para que seja rediscutida a matéria
“ ”.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões em que requer a manutenção da
decisão proferida no acórdão recorrido, com o não provimento do Recurso Especial do
Contribuinte.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O Recurso especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e atende os
pressupostos legais de admissibilidade.
Fl. 900
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.886 - CSRF/3a Turma
Processo no 13896.901640/2016-19

Quanto ao conhecimento foram apresentados como acórdãos paradigmas
para demonstrar a divergência jurisprudencial do CARF o Acórdão no
1302-003.839 e Acórdão no 3201-004.682. Na análise dos acórdãos
paradigmas frente ao acórdão ora recorrido, constata-se a divergência
interpretativa, motivo pelo qual se vota por conhecer do recurso.
Quanto ao mérito, a questão cinge-se a matéria nulidade do despacho
decisório em face de DCTF retificadora desconsiderada.
Na decisão ora recorrida entendeu-se que o ônus da prova em
PER/DCOMP é do Contribuinte, que alega a existência de direito
creditório, com a devida apresentação de DCTF Retificadora antes do
Despacho Decisório.
Assim, negou-se provimento ao Recurso Voluntário visto que não foi
comprovado pelo Contribuinte a existência do crédito utilizado na
DCOMP constante de DCTF Retificadora, pois não se encontram nos
autos elementos probatórios suficientes para demonstrar a existência,
certeza e liquidez do crédito pleiteado. Neste sentido, entende-se que não
basta a DCTF Retificadora para comprovar o crédito alegado, é
necessário documentos fiscais e contábeis para tanto.
O Contribuinte no seu Recurso Especial formula inicialmente uma
síntese do processo em que recorda ter suscitado no Recurso Voluntário a
nulidade do Despacho Decisório por carência de motivação e que inovou
na fundamentação no que tange a carência de elementos probatórios da
origem do crédito. Sustenta ainda que incontroverso é que a retificação
da DCTF se deu antes do Despacho Decisório.
Na demonstração da divergência de interpretação da lei tributária o
“ ” g
g “
podem impactar a apuração de PIS e de COFINS, e dos demais
elementos necessários para a qualificação jurídica destes fatos (...) de
modo a demonstrar que o valor recolhido foi de fato superior ao apurado
” ( -fls. 327 e 328). Assim, conclui que o Despacho
Decisório motivado em erro no cruzamento dos dados da DCTF com os
da DCOMP é nulo, pois desconsiderou a DCTF Retificadora e do pedido
requer que as compensações sejam integralmente homologadas.
A Fazenda Nacional, em Contrarrazões, sustenta que nulidade do
Despacho Decisório só é possível se atender as hipóteses previstas no art.
59 e 60 do Decreto no 70.235/72, o que, no seu entendimento, aqui não é
o caso. Reforça ainda que nos autos não se vislumbra a ocorrência de
qualquer prejuízo à defesa do Contribuinte.
Na análise dos autos verifica-se não assistir razão ao Contribuinte.
O fato de ter o Contribuinte apresentado DCTF Retificadora antes do
Despacho Decisório não é a questão central, pois no entendimento da
Fl. 901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.886 - CSRF/3a Turma
Processo no 13896.901640/2016-19

jurisprudência do CARF, pode a DCTF Retificadora ser apresentada
antes ou posteriormente a emissão do Despacho Decisório, desde que o
direito de crédito alegado pelo Contribuinte venha acompanhado de
elementos probatórios da sua existência.
Como se sabe na retificação da declaração, quando tem por objetivo
reduzir ou excluir tributo, só é admissível quando se comprova o erro
ocorrido (art. 147, § 1o do CTN). Deve vir acompanhada com os
documentos fiscais e contábeis correspondentes para demonstrar a
existência, certeza e liquidez do crédito pleiteado. Isso não se encontra
nos autos.
Considerando o formalismo moderado, que admite-se no processo
administrativo fiscal, poderia o Contribuinte ter juntado os documentos
fiscais e contábeis em uma das várias fases do processo, inclusive em
fase recursal, para demonstrar e comprovar o alegado crédito. O que não
foi feito, e, reitera-se, que em matéria de direito creditório cabe ao
Contribuinte o ônus da sua demonstração e comprovação.
Neste sentido cita-se a ementa do Acórdão no 9303-009.179, de 16 de
julho de 2019, de relatoria do il. Conselheiro Andrada Márcio Canuto
Natal:

CONTRIBUINTE.

. (grifou-se).

Não se vislumbra no presente feito qualquer elemento que possa ofertar
nulidade do Despacho Decisório. Assim estabelece o Decreto no
70.235/72 quanto a nulidade:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa. (...)

Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial e, no mérito, em
negar-lhe provimento.
Fl. 902
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.886 - CSRF/3a Turma
Processo no 13896.901640/2016-19

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente Redator

Fl. 903
DF CARF MF
Documento nato-digital